Tribunal: CARF
Processo: 13971.916379/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.916379/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.553 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MADEIRAS SCHLINDWEIN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PIS/PASEP. ERRO DE PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos referentes a despachos decisórios eletrônicos, deve o julgador
(elemento humano) ir além do simples cotejamento efetuado pelo sistema,
tendo o dever, em nome da verdade material, de verificar se efetivamente
houve recolhimento indevido/a maior de tributo à luz de todo o conjunto
probatório disponível nos autos.
PIS/PASEP.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de
juros sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração
da Cofins e do PIS/Pasep.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer do recurso voluntário e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, com vistas a reconhecer o pedido de retificação do PER e
homologar o crédito pleiteado no limite do saldo reconhecido na planilha da fiscalização anexa
ao despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Lázaro Antônio Souza Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique Seixas
Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (vice-presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.916379/2011-05
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916379/2011-05

Relatório
Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA, que abaixo transcrevo:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face do
deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep -
Exportação, formalizado no PER n° 01206.39594.110108.1.1.08-6420, do 1o trimestre
de 2007, no valor de R$ 7.224,08, razão pela qual a Declaração de Compensação
vinculada ao PER foi parcialmente homologada. [...]
Cientificada em 19/01/2012, a contribuinte apresentou em 17/02/2012 manifestação de
inconformidade, alegando que fez o pedido do crédito a menor do que deveria tê-lo
feito, conforme demonstrou o despacho decisório recorrido. Aduz que, conforme a
própria RFB reconhece, tem direito a mais crédito do que postulou. Requer, ainda, a
correção do crédito pela taxa Selic. Colaciona aos autos diversas decisões
administrativas e judiciais a respeito do tema.
Pleiteia a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”

A DRJ/CTA, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por sua
improcedência, diante da conclusão de que “o reconhecimento do direito creditório deve limitar-
se ao montante solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado
(decisão extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido, conforme dispõe
o art. 141 do CPC. O acórdão em questão foi assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA.
O reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante solicitado, sendo
que o deferimento de valor superior ao pleiteado representa decisão extra petita, o que
se constitui em ilegalidade.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
JUROS. SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa previsão legal, não cabe atualização monetária ou incidência de juros
sobre o crédito apurado no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Cofins e
do PIS/Pasep.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário argumentando que teria
ocorrido prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e a publicação/intimação da decisão da DRJ e repisando os
termos da manifestação de inconformidade de que: (i) o pedido de crédito a menor se deve a erro
de preenchimento do PER/Dcomp, o qual foi devidamente justificado na manifestação de
inconformidade, momento em que se solicitou a retificação do mesmo; (ii) o pedido de
retificação apresentado junto à manifestação de inconformidade ocorreu em 17/02/2012,
portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos após a ocorrência do fato gerador (março
de 2007); (iii) o valor do crédito a ser retificado existe e já foi devidamente apurado pela
fiscalização, sendo indicado no despacho decisório; e (iv) os valores ressarcidos a título de
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916379/2011-05

crédito de PIS, devem, obrigatoriamente, ser atualizados/corrigidos pela taxa SELIC, nos termos
do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95, visto que o ressarcimento seria uma espécie do gênero
restituição.

O processo foi então encaminhado ao CARF e a minha distribuído para análise e
voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.

1) Da Prescrição Intercorrente

Antes de adentrar na discussão de mérito, a recorrente alega ter ocorrido
prescrição intercorrente diante do longo tempo decorrido entre a apresentação da manifestação
de inconformidade, em 17/02/2012, e a publicação/intimação da decisão da DRJ, em 07/11/2018.
Deve-se reconhecer, de fato, que a demora de quase sete anos para julgamento de
uma manifestação de inconformidade é censurável por afrontar os pilares do próprio processo
administrativo fiscal, em especial, o da duração razoável do processo, da razoabilidade e da
segurança jurídica.
Não obstante, deve-se ressaltar que os julgadores do CARF estão vinculados às
súmulas emanadas por este Conselho, dentre elas a Súmula n. 11, que afasta a possibilidade de
aplicação de prescrição intercorrente, senão vejamos:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nestes termos, a preliminar trazida pela parte deve ser rejeitada.

2) Do mérito

Tal qual destacado no relatório, o presente recurso versa sobre pedido de
ressarcimento de PIS/Pasep-Exportação, referente ao 1o trimestre de 2007. Ainda que parte
significativa do valor pleiteado tenha sido homologado pela fiscalização, a recorrente discute
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916379/2011-05

parcela relativa aos créditos reconhecidos pela fiscalização no despacho decisório, mas que não
foram homologados por não fazerem parte do pedido da empresa no preenchimento do PER.
Ao verificar que teria crédito maior do que o que pleiteado, a empresa requereu,
por meio da manifestação de inconformidade, que o PER fosse retificado de forma a incluir o
montante total do crédito verificado, o que foi negado pela fiscalização com base no art. 141 do
CPC, conforme se verifica pelo trecho extraído do acórdão da DRJ/CTA:

“Ressalte-se, ainda, que alterar o valor pleiteado no PER equivale a um pedido de
retificação, o que é vedado pelo art. 107 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Entende-se, assim, que a autoridade administrativa a quo, bem como o julgador de
primeira instância, deve se ater ao pedido formulado pela contribuinte, não podendo
decidir além daquilo que foi solicitado.
É de lembrar que o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015)),
que deve ser aplicado subsidiariamente ao PAF (Decreto no 70.235, de 1972),
determina que qualquer decisão que esteja além do pedido formulado pela contribuinte
caracteriza-se como um julgamento extra petita, evidenciando uma violação ao
comando estatuído no art. 141 daquele Código, que dispõe:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe
vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte.

Conclui-se que o reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante
solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado (decisão
extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido.” (fl.30)

Entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao caso
vertente merece reparos. Primeiramente, entendo que art. 107 da IN RFB no 1.717/2017 não
proíbe a retificação do PER após o despacho decisório. Sua redação dispõe sobre a possibilidade
de retificação enquanto o pedido estiver “pendente de decisão administrativa”, senão vejamos:

Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso
e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador

Ora, a redação do art. 107 indica que, enquanto o processo administrativo estiver
em curso, sem decisão definitiva, a referida correção de erros poderia ser possível, caso os
demais critérios dispostos sejam cumpridos. Assim, entendo que a intepretação da referida
norma pela DRJ foi equivocada, inclusive quando verificada a larga jurisprudência deste
conselho no sentido de permitir retificação de PER/DComp após o despacho decisório, desde
que devidamente justificado e antes de que o prazo prescricional de cinco anos em relação ao
fato gerador do tributo seja alcançado.
Nesse sentido, pode-se citar entendimento unânime da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) da 3a seção em situação análoga:

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916379/2011-05

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 29/10/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO
CERTO E LÍQUIDO.
A apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório vestibular
que não homologou a compensação requerida, não é suficiente, por si só, para
reconhecer o direito creditório. Contudo, provado o recolhimento a maior do tributo é
cabível o reconhecimento do direito creditório. Recurso especial do Procurador
negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-009.325 no Processo n. 10935.900777/2008-44. Rel. Cons.
Jorge Freire. Dj 04/08/2019)

Ademais, a aplicação do art. 141 do CPC também resta fora de contexto. Deve-se
reconhecer que o CPC é, de fato, aplicável de forma subsidiária às normas do processo
administrativo fiscal. Não obstante, enquanto o processo judicial segue um modelo formalista
rígido, é pacífico que o processo administrativo fiscal segue os princípios do formalismo
moderado e da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja regido pela
realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a essência dos fatos devam superar,
eventuais erros de conduta formal do contribuinte. No caso concreto, verifica-se que a própria
fiscalização reconheceu, em sede de despacho decisório, que existiria crédito disponível para
ressarcimento superior ao pleiteado, conforme indicado à fl. 18:

Assim, não existem controvérsias sobre a existência do crédito solicitado por meio
de retificação, bem como, sobre sua certeza e liquidez, motivo pelo qual entendo que o mesmo
deve ser deferido.
Por fim, a recorrente pleiteia a correção monetária dos créditos homologados pela
SELIC, nos termos do art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95, argumentado que o ressarcimento seria
uma espécie do gênero restituição.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.553 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.916379/2011-05

Entendo que o pedido não mereça prosperar diante da Lei no 10.833/2003 trazer
dispositivo legal específico que veda tal pretensão, senão vejamos:

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o
e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.

Este é o entendimento pacificado também na CSRF na 3a seção, conforme se
verifica pela ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP NÃO-
CUMULATIVA. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. DESCABIMENTO, POR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO.
Por expressa disposição legal, o aproveitamento de créditos solicitados em Pedidos de
Ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa não enseja
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores (art. 15, c/c
art. 13, da Lei no 10.833/2003).
(CSRF. Acórdão n. 9303-007.142 no Processo n. 10380.006474/2004-23. Rel. Cons.
Rodrigo Pôssas. Dj 11/07/2018)

Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, pelo seu
provimento parcial, com vistas a reconhecer o pedido de retificação do PER e homologar o
crédito pleiteado no limite do saldo reconhecido na planilha da fiscalização anexa ao despacho
decisório.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital